Tribunal: TJBA
Processo: 8078649-48.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8078649-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL ATUALIZADO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VEDAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que, em sede de mandado de segurança concedeu a segurança para determinar que a base de cálculo do ITIV incidente sobre a transmissão de imóvel corresponda ao valor declarado na transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal n. 9.767/2023, ao conferir nova redação ao art. 117 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), afasta a aplicação do Tema 1.113 do STJ ao caso concreto; e (ii) saber se o Município de Salvador pode utilizar o VVA como base de cálculo do ITIV sem prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal n. 9.767/2023 não afasta a conclusão de ilegalidade do ato coator. Embora a nova redação do art. 117 do CTRMS exija, em tese, processo administrativo prévio como condição para afastar o valor declarado pelo contribuinte, o DAM foi emitido diretamente com base no VVA, sem qualquer procedimento administrativo, sem notificação ao impetrante e sem oportunidade de contraditório. A lei nova, corretamente interpretada, reforça a ilegalidade do ato: se a norma aplicável ao caso exige processo administrativo para afastar o valor declarado, o lançamento com base no VVA sem esse procedimento é ilegal precisamente sob a lei invocada pela própria Administração. 4. O Tema 1.113 do STJ (REsp n. 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, veda que o município arbitre previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de conformidade com o valor de mercado, afastável apenas mediante regular instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. 5. No caso dos autos, o fisco municipal substituiu automaticamente o valor declarado, sem instaurar processo administrativo, sem notificar o contribuinte e sem lhe oportunizar qualquer contraditório. Essa conduta contraria frontalmente as teses vinculantes do Tema 1.113 e o art. 148 do CTN, independentemente da magnitude da discrepância entre os valores. 6. A concessão da segurança não impede o Município de Salvador de instaurar processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado e cobrar crédito tributário complementar, nos termos do art. 148 do CTN e do art. 117, § 2º, do CTRMS. IV. DISPOSITIVO 7. Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, a; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 927, III; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1.113; TJBA, Remessa Necessária n. 8031406-21.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n. 8078649-48.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram como Juiz Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados FERNANDO ALMEIDA COSTA JUNIOR e o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Desembargador Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA